Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-85.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025732-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (AGRAVANTE), QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (AGRAVANTE), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (AGRAVADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025732-85.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE –ÁREA RURAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Quirino Mendes Netto e Elza Vetorasso Mendes
,
contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse - Processo nº 1000089-19.2020.8.11.0100, que tramita junto a Vara Única do Foro da Comarca de Brasnorte - MT, movida em desfavor de
Antônio Tarraf Júnior e Roberto de Mello Filho
, determinou a emenda a inicial a fim de que os recorrentes adequem o valor da causa ao valor econômico pretendido.

Em síntese, aduz que há mais de 20 anos são legítimos proprietários e possuidores de uma área de terras com mais ou menos 10.092,3546has, situada no município de Brasnorte/MT e que num contrato pactuado em 2002, as partes firmaram a permuta (dação em pagamento) de parte da gleba imóvel, mediante serviços de desmate, formação de pastagens e outras avenças, o qual foi descumprido pelos Agravados.

Informam que em razão do inadimplemento dos Agravados, os ora Agravantes ingressaram com ação de Resolução Contratual, em trâmite em São José do Rio Preto, processo nº 1000169-03.2014.8.26.0576 e, por conta do referido contrato de dação em pagamento, no ano de 2004, os Agravados entraram na posse de parte certa e determinada da área, ou seja, sobre a área que iria lhes pertencer se cumpridas as obrigações previstas no pacto. Contudo, asseguram que os agravados abandonaram a terra em setembro de 2009. E agora, após 11 anos de abandono, no início de 2020, os recorridos reingressaram de forma injusta na posse.

Asseguram que no presente caso não pretendem ser imitidos na posse do imóvel, objetos da referida ação de Resolução Contratual, mas sim ser reintegrados na posse direta do bem,
porque não pleiteiam a imissão na posse em razão da propriedade
, mas sim sua reintegração na posse direta do bem, porquanto que desde 2009 houve abandono da posse pelos Agravados.

Reclamam o desacerto da decisão recorrida que determinou a emenda da inicial a fim de que o valor da causa fosse aquele do benefício econômico pretendido (valor das terras conforme Planilha de Preço Referencial de Terras do INCRA), com o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias.

Sustentam que deram à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porque a área cuja posse se discute, ou seja, 50% da área total dos recorrentes tem pasto para em torno de 80 cabeças de gado e como o valor que se paga pelo arrendamento na região gira em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cabeça, tem -se que o arrendamento da área resultará num valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Afirmam que apesar da gleba ter boa extensão, não há muito pasto, porque os agravados não cumpriram com a sua obrigação de formá-los.

Dizem que as ações possessórias se contrapõem às petitórias, estas sim de natureza real, que trazem em seu bojo a tutela real, cujo objeto é a verificação da existência deste direito para a atribuição de suas consequências jurídicas.

Sustentam que atribuir à causa o valor do imóvel tornará o acesso ao Poder Judiciário extremamente difícil e não refletirá o benefício patrimonial pretendido, porque não discutem nos autos a propriedade em si, mas tão somente a retomada da posse direta do bem.

Anotam que para a determinação do valor da causa, deve-se analisar o valor econômico perseguido pelos Agravantes, ou seja, a utilização da área, cuja propriedade se discute em outra ação.

Postulam o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida para considerar o valor da causa como indicado pelos agravantes.

Na contraminuta,
José Roberto de Mello Filho
(ID 71575993) e
Antonio Tarraf Junior
(ID 75560028), postulam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso que tem por objeto a reforma da decisão que determinou aos autores, aqui agravantes, a emenda à inicial a fim de constar como valor da causa o benefício econômico pretendido.

No caso concreto, na lide possessória os agravantes buscam reintegrar-se na posse de gleba composta por vários imóveis, parte é objeto das matrículas de ns.º. 0990,0991e 0992, do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Brasnorte-MT, em nome, respectivamente, dos ora agravantes, Quirino Mendes Neto, Dora Lucato Hansen e Celso Matheus, as quais perfazem a área de 4.992,7905 hectares.

Consta da inicial, que além dos referidos hectares, os autores estão na posse da outra área com mais 5.000 has., que formam o todo de 10.092,3546has, sobre a qual asseguram exercer a posse desde o ano de 1999.

Ainda, colhe-se da inicial na origem, o argumento de que os autores, ora agravantes, haviam formulado um pacto com os agravados requeridos que deixaram de cumprir a sua parte na avença que consistia na regularização da documentação de imóvel rural, além da construção de benfeitorias e deixaram de constituir sociedade na qual seria integralizado o bem.

Dizem ainda que a situação se agravou porque o antigo contratante – que cedeu para os requeridos, Sr. Roberto Lucatto Hansen, já na condição de Espólio e representado por seu inventariante, entrou à força na gleba e, ato contínuo, ingressou com ação de manutenção de composse, mas deixaram para os autores, ora agravantes, todos os problemas advindos da composse com o referido Espólio, porquanto efetivamente os ora agravados abandonaram a área no ano de 2009.

Os autores agravantes promovem a presente ação em que pretendem, então, a reintegração da posse que alegam exercer há mais de vinte anos e que fora abandonada pelos ora agravados, desde o ano de 2009, ocasião em que atribuíram a causa o valor de R$50.000,00.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular proferiu a seguinte decisão objeto do presente agravo (ID 44151840):

“QUIRINO MENDES NETTO e ELZA VETORASSO MENDES ofereceram oposição ajuizaram ação de reintegração de posse contra ANTÔNIO TARRAF JUNIOR e JOSÉ ROBERTO DE MELLO FILHO na qual alegam que são possuidores de uma área de 10.092,3546 hectares há mais de 20 (vinte) anos e pretendem serem reintegrados na área.

Contudo, atribuíram a causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que não é condizente com o benefício econômico que pretendem obter reintegração de posse de uma área de 10.092,3546 hectares.

Assim, determino que o autor emende a petição inicial e ajuste o valor da causa ao benefício econômico que pretendem obter (valor das terras - conforme Planilha de Preço Referencial de Terras do INCRA atualizada), bem como efetue o recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias.”

Ocorre que acerca da questão, a insurgência dos agravantes não se harmoniza com o entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça que assim tem se manifestado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

FAIXA DE DOMÍNIO.

OCUPAÇÃO ANTERIOR À CONSTRUÇÃO

DA RODOVIA.

REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, REsp 1807206-RS, rel. Min. Herman Bejnamin, 2ª Turam, j. 19-9-2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa

nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.

2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, AgInt no AREsp 512286-SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13-8-2019).

No mesmo sentido, essa e. Câmara já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREAS RURAIS OBJETO DO ESBULHO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”.
(
TJ/MT –RAI nº 1021297-68.2020.8.11.0000 – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16-12-2020)

Desse modo, agiu com aceto a decisão recorrida, porquanto o valor da causa na Ação Possessória precisa equivaler ao do benefício patrimonial pretendido pelo autor, como orienta o STJ.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021